Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
Furto. Regime prisional. Substituição da pena.
1 - Reincidente o réu e cometido o crime enquanto cumpria pena substitutiva, o regime prisional poder ser o semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos (art. 33, § 3o, do CP).
2 – Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é recomendável -- o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior -- e as circunstâncias indicam que a substituição não é suficiente para atingir sua finalidade (art. 44, III e § 3o, do CP).
3 – Apelação não provida.